Tribunal: TJDFT
Processo: 0740603-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR DISTRITAL. ABONO PERMANÊNCIA. CÁLCULO DA APOSENTADORIA. INCABÍVEL. FUNÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para que o réu (Distrito Federal) compute, para fins de aposentadoria especial, os períodos de 05/03/2008 a 17/12/2008 (288 dias), laborado no Núcleo de Monitoramento Pedagógico, e de 04/02/2019 até a data em que permanecer lotada no UNIEB de Planaltina, como de efetivo magistério. Julgou extinto, sem resolução do mérito, o pedido de abono permanência e seus reflexos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55191904). Custas e preparo recolhidos.Contrarrazões, ID.55191908.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que, tendo sido reconhecida judicialmente a atividade de magistério nos períodos de 05/03/2008 a 17/12/2008 e de 04/02/2019 até a data da permanência na atividade respectiva para fins de aposentadoria especial, deve ser julgado também procedente o pedido de abono permanência, assim como seus reflexos de terço constitucional de férias e 13o salário, a partir do dia 04/04/2023, data que completa cinquenta anos.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no direito da recorrente ao recebimento do abono de permanência e de seus reflexos
5. O abono de permanência é um benefício financeiro, previsto no art. 40, § 19, da CF/88, no §5o, do artigo 2o, da EC 41/2003, e no artigo 114 da LC 840/2011, que consiste no reembolso da contribuição previdenciária devida ao Servidor Público, em regime estatutário, que preenche os requisitos necessários para aposentadoria voluntária, não proporcional, mas que tenha optado por continuar em atividade até completar as exigências para aposentadoria compulsória.
6. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária (ARE 825334 AgR).
7. Como se vê, o abono permanência possui relação direta com a data em que a recorrente preencheu os requisitos da aposentadoria. Já a aposentadoria é calculada de acordo com a ficha funcional da servidora, sendo cálculo complexo, de maneira a demandar do juízo mais informações acerca dos períodos de efetivo exercício, de afastamentos, de licenças etc. Ademais, fazer os novos cálculos de aposentadoria seria sobrepor a função administrativa, atitude incabível ao Poder Judiciário, sob pena de afrontar a separação dos poderes.
8. Portanto, correta a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação ao abono permanência, pois é necessário refazer os cálculos de aposentadoria, considerando o reconhecimento dos períodos de atividade de magistério por meio de decisão judicial.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.